Tribunal: TJSP
Processo: 0005008-19.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTÁRIO. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que devem seguir o disposto no art.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTÁRIO. Correção monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de atualização dos débitos fazendários. Prevalência do posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido pelo STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que devem seguir o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua constitucionalidade confirmada pelo Supremo, observado o disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012. Violação à coisa julgada. Inocorrência. Os índices de correção monetária, meros consectários legais da condenação, devem seguir a lei vigente ao tempo da execução, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo permitida a sua alteração até mesmo de ofício pelo julgador, por ser matéria de ordem pública. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005008-19.2017.8.26.0565, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é apelante
MARCIO FERREIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005008-19.2017.8.26.0565 -Voto no 17663
2
VOTO No 17663
Apelação: 0005008-19.2017.8.26.0565
Origem: 6a Vara Cível da Comarca de São Caetano do Sul
Apelante: Marcio Ferreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACIDENTÁRIO. Correção
monetária pelo IPCA-E a partir de 30.06.2009, ante a
declaração da inconstitucionalidade da TR como índice de
atualização dos débitos fazendários. Prevalência do
posicionamento do Pretório Excelso em face do decidido
pelo STJ no Tema 905, de modo que o índice a ser aplicado
é o IPCA-E, e não o INPC. Juros de mora que devem seguir o
disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, ou seja, nos mesmos
índices aplicáveis às cadernetas de poupança, que teve sua
constitucionalidade confirmada pelo Supremo, observado
o disposto no art. 1o da Lei no 12.703/2012. Violação à
coisa julgada. Inocorrência. Os índices de correção
monetária, meros consectários legais da condenação,
devem seguir a lei vigente ao tempo da execução, por se
tratar de obrigação de trato sucessivo, sendo permitida a
sua alteração até mesmo de ofício pelo julgador, por ser
matéria de ordem pública. Precedentes do STJ e deste
Tribunal. Recurso de apelação provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 406, complementada às fls. 411, que julgou extinta a execução pelo
pagamento, nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil.
Em suas razões de recurso o segurado alega que muito
embora o cálculo de liquidação inicial tenha utilizado a TR como indexador, não há
qualquer óbice à cobrança das diferenças decorrentes do julgamento definitivo do
Tema 810 do STF, haja vista que o acórdão proferido na fase de conhecimento já
previa a necessidade de se aguardar a definição da questão relativa aos índices de
correção monetária, que à época ainda pendiam de julgamento. Argumenta o
recorrente, ainda, que ressalvou expressamente seu direito à cobrança das
diferenças às fls. 368 e 383, motivo pelo qual pleiteia a reforma ou anulação da
sentença para que o feito tenha seu regular prosseguimento.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005008-19.2017.8.26.0565 -Voto no 17663
3
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de ação acidentária julgada
procedente para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente a partir de 21 de
junho de 2010, dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.
Transitada em julgado a decisão teve início o
cumprimento de sentença com a apresentação da conta de liquidação pela parte
vencedora, com a qual o INSS expressamente concordou, sobrevindo depósito no
valor de R$ 199.952,52 em 29 de agosto de 2019.
O autor então alegou a existência de saldo
remanescente no valor de R$ 13.127,74 decorrente da ausência de cômputo dos
juros de mora em continuação até a inscrição do precatório, o que foi parcialmente
impugnado pela autarquia, que reconheceu ser devedora do valor de R$ 9.506,17,
sendo este último cálculo homologado pelo juízo.
Por fim, como já relatado, o exequente agora pleiteia
novamente a cobrança de diferenças, desta vez decorrentes do julgamento
definitivo do Tema 810 de repercussão geral pelo STF, o qual reconheceu a
inconstitucionalidade da TR na atualização dos débitos da Fazenda Pública, o que
não foi acolhido pelo juízo de primeiro grau, que decretou a extinção do feito pelo
pagamento.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do juízo a quo, o caso é de
reforma da decisão.
Primeiramente, há que se reconhecer que não
ocorreu a preclusão da discussão relativa ao Tema 810, uma vez que o exequente,
tão logo depositado o precatório, já manifestou ressalvou seu interesse em pleitear
as eventuais diferenças advindas do referido julgamento pelo STF, o que até aquele
momento ainda não havia ocorrido.
E ainda que assim não fosse, o próprio título executivo
foi expresso ao dispor que os índices de juros de mora e correção monetária
deveriam ser definidos na fase de execução, pois havia a necessidade de se
aguardar a modulação dos efeitos das ADIs nos 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425,
discussão esta que, como se sabe, somente foi definitivamente decidida no Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005008-19.2017.8.26.0565 -Voto no 17663
4
810.
Assim sendo, não há que se cogitar da ocorrência de
preclusão, sendo lícito ao exequente cobrar as diferenças a que entenda fazer jus.
Passando à análise do ponto controvertido, há que se
considerar que as condenações da Fazenda Pública se sujeitam ao disposto art. 1o-F
da Lei 9.494/1997, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, que por sua vez
determina que “para fins de atualização monetária, remuneração do capital e
compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança”.
Porém, ao julgar o referido RE 870.947/SE (Tema 810
da repercussão geral), o Supremo decidiu que a Taxa Referencial não se presta a
exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública,
determinando, na esteira do decidido anteriormente no julgamento das ADIs 4.357
e 4.425, a sua substituição pelo IPCA-E mesmo no período anterior à expedição do
precatório.
Quanto aos juros de mora, contudo, manteve-se válida
a prescrição do art. 1o-F, de modo que sobre os débitos de natureza não tributária
devem incidir os mesmos índices aplicáveis às cadernetas de poupança, sendo de
rigor, ainda, a observância do art. 1o da Lei no 12.703/2012.
Veja-se, in verbis, as teses firmadas quando do
referido julgamento:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros
moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados
os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária,
a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art.
1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no
11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se
inconstitucional
ao
impor
restrição
desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005008-19.2017.8.26.0565 -Voto no 17663
5
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.
Do voto condutor, de redação do Ministro Luiz Fux,
colhem-se ainda os seguintes esclarecimentos:
A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o
propósito de guardar coerência e uniformidade com o que
decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a
questão de ordem nas ADIs no 4.357 e 4.425, entendo que
devam ser idênticos os critérios para a correção monetária
de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após
25.03.2015, todos os créditos inscritos em precatórios
deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato sentido, voto pela
aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o
ente federativo de que se cuide.
Por fim, em decisão proferida no dia 3 de outubro de
2019, o Supremo entendeu por bem rejeitar os embargos de declaração opostos
pelo INSS e por alguns estados e não modulou os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, de modo que a declaração de inconstitucionalidade recebeu
efeitos ex tunc, o que equivale a dizer que o IPCA-E deve ser aplicado desde a
entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, ou seja, o dia 30 de junho de 20091.
Assim sendo, há que se reconhecer que tem razão o
recorrente ao pleitear a aplicação do IPCA-E.
Ressalte-se que não se desconhece que o STJ, ao julgar
o Tema 905 dos recursos especiais repetitivos, fixou a tese de que a correção
monetária, nas condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda
Pública, deveria seguir o INPC; contudo, tendo em vista o aparente conflito entre tal
decisão e o determinado pelo STF no Tema 810 da repercussão geral, deve
prevalecer o índice estabelecido pelo Pretório Excelso, razão pela qual a atualização
monetária do caso presente deverá ser feita pelo IPCA-E.
Neste sentido, inclusive, recente decisão monocrática
do Supremo, de lavra do Ministro Marco Aurélio, reafirmou o entendimento de que
o índice a ser aplicado nas ações acidentárias é de fato o IPCA-E, e não o INPC,
divergindo, portanto, do posicionamento do STJ:
1 Como se vê, restou vencido o Ministro Fux no tocante à modulação dos efeitos da decisão, tendo o Plenário decidido, por
maioria, que o IPCA-E deve ser aplicado em substituição à TR desde o início da entrada em vigor da Lei no 11.960/2009, e não
apenas desde 25/03/2015, como previa o voto do Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005008-19.2017.8.26.0565 -Voto no 17663
6
DECISÃO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO

CORREÇÃO
MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA
CONDENAÇÃO

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou
o entendimento do Juízo assentando a atualização
monetária pela taxa referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica
do Supremo. No julgamento do recurso extraordinário no
870.947, sob a sistemática da repercussão geral Tema
810 assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que
o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o
extraordinário,
conhecendo-o
e
provendo-o
para,
reformando o acórdão recorrido, determinar a incidência
do índice IPCA-E para correção monetária do débito.
5. Publiquem. Brasília, 6 de dezembro de 2019.
Ministro MARCO AURÉLIO Relator
(RE 1160617, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado
em 06/12/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-275 DIVULG 11/12/2019 PUBLIC 12/12/2019) (grifou-
se)
Além disso, é válido ressaltar que as questões
relacionadas aos juros de mora e atualização monetária configuram matéria de
ordem pública, sendo ademais de meros consectários legais da condenação, pelo
que podem ser alteradas a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício
pelo julgador, sem que isso configure reformatio in pejus ou desrespeito à coisa
julgada.
Especificamente nos casos relacionados à definição
dos índices de atualização monetária já há reiterados julgados deste Tribunal,
inclusive desta mesma Câmara Especializada, determinando a observância do
decidido no Tema 810 de repercussão geral, afastando-se a coisa julgada.
Veja-se, à guisa de exemplo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE
DA
LEI
11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE
(Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como
índice de correção monetária das prestações em atraso,
em substituição à TR, e fixando os juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005008-19.2017.8.26.0565 -Voto no 17663
7
poupança. COISA JULGADA. Inexistência. No momento da
execução é que são definidos os parâmetros sob os quais
será cumprido o título executivo, de acordo com a atual
jurisprudência. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2091155-55.2020.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 17a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 5a Vara de Acidentes do Trabalho;
Data do Julgamento: 18/06/2020; Data de Registro:
18/06/2020)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Saldo Remanescente de
Precatório Atualização monetária Aplicação do Tema
810 do C. STF Admissibilidade Ofensa à coisa julgada
Não ocorrência no caso em exame Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2096320-83.2020.8.26.0000;
Relator (a): Alberto Gentil ; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
3a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento:
06/06/2020; Data de Registro: 06/06/2020)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Impugnação
ao
cumprimento de sentença
Aplicação dos critérios
estabelecidos na Lei no 11.960/09 para a atualização
monetária
do
débito

Impossibilidade

Inconstitucionalidade reconhecida no julgamento do RE no
870.947/SE (Tema no 810, STF) Observância, ainda, dos
índices fixados no julgamento do REsp 1.495.146/MG
(Tema 905, STJ) Ausência de ofensa à coisa julgada
Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3001515-24.2020.8.26.0000;
Relator (a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara
de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 15/06/2020; Data de Registro: 15/06/2020)
Tal entendimento encontra respaldo em diversos
precedentes do Superior Tribunal de Justiça, dentre os quais podemos destacar, a
título ilustrativo:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 3/STJ. EXECUÇÃO CONTRA A
FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO
TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. TESE ENFRENTADA NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F
DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No
11.960/09. OMISSÃO CARACTERIZADA. CONDENAÇÃO
JUDICIAL DA FAZENDA PÚBLICA REFERENTE A SERVIDORES
E EMPREGADOS PÚBLICOS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005008-19.2017.8.26.0565 -Voto no 17663
8
TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1o-F DA LEI No
9.494/97. RE No 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração representam recurso de
fundamentação vinculada ao saneamento de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, não se
prestando, contudo, ao mero reexame da causa.
2. No que tange a suposta omissão do acórdão embargado
sobre a tese de impossibilidade de alteração dos critérios
fixados no título executado para fins de juros de mora e
correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada,
verifica-se que a matéria foi expressamente decidida por
esta Segunda Turma quando do julgamento do agravo
interno, restando consignado que a lei nova superveniente
que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada
imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive
aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam
em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada.
Desta forma, não há que se falar em omissão do julgado.
3. Em relação ao art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação
dada pela Lei no 11.960/09, o Supremo Tribunal Federal,
em recente decisão proferida no julgamento do RE n.
870.947/SE, afastou o uso da taxa referencial (TR) como
índice de correção monetária dos débitos judiciais da
Fazenda Pública, mantendo a constitucionalidade de
referida norma em relação aos juros moratórios
decorrentes de relações jurídicas não-tributárias, como
ocorre no presente caso. Na ocasião, foi fixada a seguinte
tese para atualização monetária: "O art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao
direito de propriedade (CFRB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo idônea a promover
os fins a que se destina". Logo, deve ser afastada para fins
de correção monetária a incidência do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, pois
o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse
ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE).
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos com
efeitos infringentes para dar parcial provimento ao recurso
especial, nos termos da fundamentação.
(EDcl no AgInt no REsp 1571133/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
11/09/2018, DJe 18/09/2018)
Como
se
vê,
prevalece
na
jurisprudência
o
entendimento de que os índices de atualização monetária podem ser alterados na
execução sem que isso represente ofensa à coisa julgada, por se tratar de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005008-19.2017.8.26.0565 -Voto no 17663
9
de trato sucessivo e que, portanto, se renova mês a mês, razão pela qual qualquer
alteração legislativa deve ser aplicada imediatamente, inclusive de ofício pelo
julgador, por se tratar de matéria de ordem pública.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para
determinar o prosseguimento da execução para apuração das diferenças
decorrentes da aplicação do IPCA-E desde o dia 30 de junho de 2009, com a
ressalva de que o valor a ser executado ficará limitado ao montante pleiteado pelo
autor às fls. 392/394, sob pena de julgamento ultra petita.
Nuncio Theophilo Neto
Relator